Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-61.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006942-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WVESLEY RODRIGUES GOMES - CPF: 029.236.771-61 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que o Autor desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

Ainda que o Juiz tenha determinado o prosseguimento da principal (ação cobrança) mesmo sem a demonstração do protocolo do requerimento administrativo de indenização securitária, não há falar em perda superveniente do objeto desta Ação de Obrigação de Fazer, pois não foi gerado ao Apelante o aludido protocolo administrativo, de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer, a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006942-61.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wvesley Rodrigues Gomes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, bem com condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que ficarão com a exigibilidade suspensa, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Apelante almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que apesar da vertente demanda ter sido distribuída por dependência a Ação de Cobrança n.º 1001818-97.2019.8.11.0041, visando receber o seguro DPVAT, o pedido principal desta lide visa apenas que seja cumprido o artigo 5.º, § 2.º, da Lei 6.194/74.

Aduz que o pleito formulado nesta ação não se refere somente à demanda em apenso, mas sim para qualquer requerimento administrativo a ser formulado junto à Recorrida, situação que demonstra seu interesse de agir.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 58353526.

Eis o relatório.

Cuiabá, 07 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos eletrônicos que Wvesley Rodrigues Gomes ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros, diante da recusa da Seguradora/Requerida em receber o requerimento administrativo referente à cobrança do Seguro DPVAT.

De acordo com a peça de ingresso, o Autor/Recorrente requereu a distribuição da vertente lide por dependência aos Autos da Ação de Cobrança n.º 1001818-97.2019.8.11.0041, a fim de que a Requerida fosse compelida ao cumprimento do artigo 5.º, § 2.º, da Lei 6194/74.

Citada, a Requerida apresentou defesa e rebateu as teses da inicial, de modo que requereu a total improcedência dos pedidos.

Ao sentenciar, o Juiz singular julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, o que deu azo ao Apelo.

Consoante dicção do art. 5.º, § 2.º, da Lei 6.194/74, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT se faz necessário apresentar os documentos do acidente à seguradora,
mediante recibo
. Veja-se:

Art. 5.º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

Vale ressaltar, que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível
para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

O tema teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), mostra-se imprescindível o prévio requerimento administrativo.

Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

In casu
, a controvérsia recursal está em saber se é caso de extinção da ação por perda do objeto.

Como é cediço, ocorre a perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, quando, após a propositura da ação a providência que o Autor almejava judicialmente é obtida de forma administrativa. Nesta hipótese, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

A providência judicial pretendida, portanto, é que a Seguradora receba o requerimento administrativo formulado Apelante, mediante a emissão de protocolo.

Nessa linha de intelecção, não é crível a extinção da demanda apenas pelo fato de que na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório do Seguro DPVAT
o Juiz
determinou o prosseguimento do feito mesmo sem a apresentação do protocolo do requerimento administrativo.

Dito de outro modo, ainda que o trâmite do processo principal (ação cobrança) esteja ocorrendo,
não foi gerado ao Apelante o aludido protocolo (objeto da ação de obrigação de fazer), de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer, a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente.
(TJMT. Apelação n.º 1004283-79.2019.8.11.0041. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).

Com essas considerações,
dou provimento ao Apelo
, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juiz singular

para o prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à Instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020